Tribunal: TJES
Processo: 5001639-62.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001639-62.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA CORREA TABELINI ALTOE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001639-62.2025.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RECORRIDA:
DANIELA CORREA TABELINI ALTOE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. PARCELAMENTO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MATERIAL. SENTENÇA DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO COM BASE EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE EXECUÇÃO FISCAL CORRELATA. REFORMA DA DECISÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TJ/ES). ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. VALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO PARCELAMENTO FIRMADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a repetição do indébito dos valores pagos pela parte autora em acordo de parcelamento firmado no ano de 2022. A demanda decorre da constatação de que os créditos tributários de IPTU (exercícios de 1990 a 2003), incluídos no referido ajuste, já se encontravam extintos pela prescrição material antes mesmo da formalização do termo de parcelamento .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o Município recorrente, em síntese, que não houve ocorrência de prescrição, alegando que a sentença ignorou acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (autos nº 0006255-69.2005.8.08.0011), transitado em julgado, que teria reformado a decisão de primeiro grau e reconhecido a exigibilidade dos créditos. Pugna pela reforma integral do julgado com o reconhecimento da improcedência do pedido de repetição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a adesão ao parcelamento de créditos tributários, cujos prazos prescricionais materiais já se haviam consumado antes do ajuizamento da respectiva execução fiscal, possui o condão de restaurar a exigibilidade do tributo .

4.

A sentença recorrida baseou sua convicção na existência de uma decisão proferida pelo magistrado da Execução Fiscal nº 0006255-69.2005.8.08.0011, que teria reconhecido a prescrição em 20/07/2022. Todavia, o Município logrou êxito em comprovar que tal decisão foi objeto de recurso e reformada pela 2ª Câmara Cível do TJES.

5.

O acórdão do TJES expressamente proveu o recurso do Município para anular a sentença de extinção, declarando a ausência de prescrição (no caso, a intercorrente, mas validando a continuidade da execução). Esta decisão transitou em julgado em 17/12/2024, conforme certidão acostada pelo recorrente no recurso. Veja-se o acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL N° 0006255-69.2005.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ARTHUR ANGELO LOPES DE PRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DO FISCO MUNICIPAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há como caracterizar a prescrição intercorrente se a demora na realização das diligências com intuito de localizar bens do executado ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.

2. Recurso provido. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

(...)

Verifica-se que a presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 15/06/2005, tendo o Município tomado ciência da não localização do executado em 19/04/2007 (fl. 12v).

Em 15/05/2012 (fl. 38) o apelante requereu a busca por veículos automotores em nome do executado por intermédio do sistema Renajud.

Na decisão de 17/07/2015 que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo apelado (fls. 59/61), o Juízo de 1º Grau deferiu o requerimento de fl. 38 e determinou a conclusão dos autos para diligências junto ao sistema Renajud após a intimação das partes acerca da decisão.

Tendo em vista a ausência de conclusão dos autos para efetivação do Renajud, o Município reiterou o pedido em 18/04/2017 (fl. 62/62-v), em 12/07/2021 (fl. 79) e em 22/02/2022 (fl. 82).

Contudo, sem efetivar a diligência do Renajud que havia sido deferida na data de 17/07/2015, o Juízo de 1º Grau, em 20/07/2022, proferiu a sentença recorrida, extinguindo o processo sob o fundamento de prescrição intercorrente.

É de se concluir que, em verdade, o marco inicial da suspensão do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 foi somente a data em que a Fazenda Pública tomou conhecimento da não localização de bens penhoráveis do devedor, encerrando-se, pois, em 19/04/2008.

Portanto, o processo não permaneceu paralisado por prazo superior a 05 (cinco) anos por inércia injustificada imputável ao apelante, mas sim pela demora inerente exclusivamente ao Poder Judiciário, não havendo que se falar, portanto, em perda de sua pretensão executiva pela prescrição intercorrente do crédito tributário.

A rigor, mesmo no período em que o processo permaneceu por mais tempo paralisado, não se afigura possível imputar ao apelante a desídia pelo período de paralisação, eis que apresentou requerimento de penhora via Renajud em 15/05/2012, ou seja, no interstício do prazo prescricional, na tentativa de localizar bens capazes de garantir a satisfação de seu crédito tributário.

Ao negligenciar esse requerimento, o Juízo de 1º Grau minou a chance de o exequente tentar reaver seu crédito, ainda dentro do período permitido, ou seja, antes de extinto o crédito pela prescrição.

Afinal, “somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução fiscal, não bastando o mero lapso temporal” (STJ, agravo regimental no recurso especial n.º 1.515.261, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin, julgado em 07.05.2015).

Em casos análogos já decidiu este E. TJES:

(...)

Por essas razões, dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da ação de execução fiscal.

(TJES - Processo nº 0006255-69.2005.8.08.0011 - Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL - Relator: Luiz Guilherme Risso - Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível - Julg: 17/10/2024) (g.n.)

6.

A eficácia da coisa julgada formada na execução fiscal impede que este Juizado Especial declare a prescrição de créditos que a instância superior (TJES) considerou hígidos para cobrança. Permitir a repetição de indébito nestes termos violaria o princípio da segurança jurídica e a hierarquia das decisões judiciais.

7.

A Recorrida argumenta em suas contrarrazões que o TJES afastou apenas a prescrição intercorrente, mas que a prescrição material (relativa ao prazo entre a constituição do crédito e o ajuizamento em 2005) persistiria para os anos de 1990 a 1994.

8.

Contudo, ao anular a sentença de extinção da execução fiscal e determinar o prosseguimento da cobrança, o Tribunal de Justiça reconheceu a validade do título executivo e a exigibilidade do crédito tributário em sua integralidade. Se a execução foi considerada apta a prosseguir, o crédito não está extinto nos termos do art. 156, V do CTN. Assim, o parcelamento firmado em 2022 recaiu sobre dívida exigível, não havendo que se falar em repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)